Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ALEGAÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL AFASTADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE CIRTÉRIO MATEMÁTICO PARA ELEVAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 23/12/2022, entre às 4h:55 e 5h10, na Quadra 02, via pública, no Gama-DF, o denunciado de forma consciente e voluntária, trazia consigo arma branca fora de casa, sem a devida autorização. Na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram o réu e, em revista pessoal, foram encontradas com ele duas facas, uma de cabo preto e outra de cabo vermelho (ID 53307045 - Pág. 1). A denúncia foi julgada procedente para condenar o réu à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.

3. A defesa alega a inconstitucionalidade do tipo penal em questão, sob argumento de que viola o princípio da legalidade, motivo pelo qual pede a absolvição do réu. Subsidiariamente, defende equívoco na fixação da pena, que teria sido fixada, na primeira etapa, além do que deveria, pois calculado o aumento na fração de 1/3 além do mínimo legal, quando deveria ter sido calculado o aumento na fração de 1/8, conforme jurisprudência.
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
5. Ainda, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional, onde, apesar da existência de ação discutindo o tema (ARE 901623, Relator Ministro Edson Fachin), não há suspensão da eficácia de referida norma. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
6. Lado outro, a autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelo Registro da Atividade Policial e pelos depoimentos colhidos e pela confissão do réu, que afirmou que carregava as facas para sua própria defesa. Nesse toar, não há falar em insuficiência probatória para a condenação.
7. Quanto à dosimetria, a reprimenda foi proporcionalmente fixada pela magistrada sentenciante, porquanto, embora elevada em 5 dias na primeira fase em razão dos maus antecedentes (condenação transitada em julgado nos autos dos processos 2014.04.1.008535-2, 2016.04.1.000588-9 e 2015.04.1.010937-8) e foi mantida em 20 (vinte) dias de prisão simples na segunda fase da dosimetria em razão da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Ausentes causas de aumento e de diminuição na terceira, a pena foi tornada definitiva nesse patamar, fixando-se o regime mais gravoso de cumprimento da pena em razão da reincidência.
8. Destaca-se que não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 1 20 (vinte) dias de prisão simples. Precedente: Acórdão 1784576, 07012908420218070007, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023.
9. Irreparável, portanto, a sentença recorrida em todos os seus termos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.